Tribunal: TJMT
Processo: 1009010-45.2023.8.11.0040
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009010-45.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCELO GRANDO - CPF: 043.102.539-89 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. FICHAS FINANCEIRAS NÃO APRESENTADAS. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBAR
GOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos de declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não podendo ser utilizados para reanálise do mérito da decisão recorrida.

Embargos conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, atendido
o disposto no art. 38 da Lei n.
9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Dispensado o relatório, atendido
o disposto no art. 38 da Lei n.
9.099/95.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO – PROFESSOR – FGTS E DEMAIS VERBAS - PROVAS INSUFICIENTES – FICHA FINANCEIRA/CONTRATOS NÃO APRESENTADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de cobrança proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, em que pretende a declaração de nulidade dos contratos temporários celebrados com a administração pública para exercer a função de
PROFESSOR(
A), com reconhecimento da nulidade do vínculo no período de 2016 a 2020 e para que seja determinado o pagamento do saldo de FGTS, Férias e 1/3 sobre sua remuneração mensal correspondente a todo ao período de 2019 e 2020.

2.
Em que pese à alegação autoral, verifico que deixou de juntar qualquer documento que comprove a contratação temporária e o seu desvirtuamento, haja vista que juntou apenas
a sua cédula C, e holerites referente ao período de 02/2020 a 07/2020
, sendo que deveria ter acostado cópia dos contratos temporários ou de seu holerite, que comprovasse a contratação temporários pelo tempo superior ao permitido em lei, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do dis
posto no artigo 373, I, do CPC.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

O embargante
sustenta omissão e contradição no acórdão, especialmente no
que tange à interpretação do Tema 551 do STF
, que reconhece o direito ao FGTS e demais verbas em casos de desvirtuamento da contratação temporária.

O exame dos autos revela que
não há omissão, obscuridade ou co
ntradição no acórdão embargado
.

O voto proferido pela Turma Recursal fundamen
tou-se na ausência de provas
capazes de demonstrar o desvirtuamento das contratações temporárias. O
embargante apresentou apenas
Cé
dulas C e holerites parciais
, documentos insuficientes para comprovar a alegada continuidade ininterrupta dos contratos entre 2016 e 2020.

Ademais, o Tema 551 do STF
não foi ignorado pela decisão, mas inapl
icável ao caso concreto, pois
não houve comprovação de suc
essivas renovações contratuais
. O Supremo Tribunal Federal exige, para reconhecimento do direito ao FGTS e demais ve
rbas, que o
embargante
demonstre a
contin
uidade ilegal das contratações
, o que nã
o restou comprovado nos autos.

Além
disso, o embargante invoca o IRDR n.
1002789-40
.2021.8.11.0000 (TJMT – Tema 4)
, que garante a profes
sores temporários o direito a
45 di
as de férias e adicional de 1/3
. Contudo,
o embargante
não comprovou seu vínculo contínuo e ininterrupto no período necessár
io para a aplicação dessa tese
.

Portanto, os embargos de declaração não podem ser utilizados para reabrir a discussão sobre o mérito da decisão, servindo apenas para sanar eventuais vícios, o qu
e não ocorre no presente caso.

Diante do exposto,
CONHEÇO

os Embargos de Declaração, mas
REJEITO-OS
,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar
que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório,
poderá incidir
a multa prevista no art
igo 1.026, §§ 2º ou 3º
do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025